Tribunal: STJ
Processo: 1025621-33.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2429089 - MT (2023
/0274278-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
LTDA
OUTRO NOME
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
ANA PAULA CUNHA FREIRE - MT024129
EMBARGADO
: ADEMIR SELZLEIN
ADVOGADOS
: REINALDO CELSO BIGNARDI - MT003561A
VINICIUS BIGNARDI - MT012901
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e703bb5e-ad00-40a7-86e1-a9974b8ea8eb

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2429089 - MT (2023
/0274278-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
LTDA
OUTRO NOME
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
ANA PAULA CUNHA FREIRE - MT024129
EMBARGADO
: ADEMIR SELZLEIN
ADVOGADOS
: REINALDO CELSO BIGNARDI - MT003561A
VINICIUS BIGNARDI - MT012901
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INDIANA AGRI
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI em face de acórdão, de minha
relatoria, no qual a Quarta Turma negou provimento ao agravo interno, assim
ementado:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO
NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não
foi enfrentada no acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48135122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: e0b7db06-7504-441b-94d2-e0502e821e50

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que
houve o prequestionamento do tema recorrido uma vez que o Tribunal de origem
analisou todos os pontos trazidos no recurso, em especial, a ofensa ao art. 309, II, do
CPC/2015.
Sustenta que o embargado não cumpriu o prazo de 30 dias para dar
efetividade à tutela cautelar, o que deveria resultar na cessação da eficácia da liminar e
extinção do processo.
Requer o afastamento da Súmula 211 do STJ.
Contraminuta aos embargos às fls. 272-279.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante afirma,
em síntese, que houve o prequestionamento do tema recorrido uma vez que o Tribunal
de origem analisou todos os pontos trazidos no recurso, em especial, a ofensa ao art.
309, II, do CPC/2015
Afirmou ainda que houve prequestionamento da matéria, impedindo a
aplicação da Súmula 211 do STJ.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente no sentido de que "não há discussão nos autos quanto ao ônus do agravado
de cumprir com a medida cautelar no prazo de 30 dias", mas apenas que "a contagem
do prazo para formular o pedido principal se inicia a partir da efetivação da tutela
cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida, o que não ocorreu" (e-STJ, fl.
97)". Confira-se:

Como constou na decisão agravada, que o Tribunal de origem apenas consignou
que, nos termos do art. 308 do CPC/2015, o prazo de 30 dias para ajuizamento
da ação principal inicia-se com a efetivação da medida cautelar, e não a
. Confira-se:
partir da sua concessão
Não é de se olvidar que o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento da ação
principal inicia-se da data da efetivação da medida cautelar, e não a partir da
mera concessão da liminar, conforme disposto no artigo 308 - CPC/2015
define que:
“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser
formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será
apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela
cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas
processuais.”
Denota-se da redação do artigo 308 do CPC/15 (antigo 806 do CPCP/73),
que a contagem do prazo para formular o pedido principal se inicia a partir
Documento eletrônico VDA48135122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: e0b7db06-7504-441b-94d2-e0502e821e50

da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida,
o que não ocorreu.
[...]
Portanto, conforme se verifica, a norma legal e pacífica jurisprudência
referem expressamente que a contagem do prazo se inicia 'da data da
efetivação da medida cautelar', e não do mero deferimento da liminar.
Assim correta a decisão singular que deixou de acolher o pedido da
agravante para extinguir a medida cautelar de arresto, com fundamentos no
artigo 309, II, e artigo 485, III, ambos do CPC/15 [...] (fls. 97/98)

Dessa forma, não há como ser reconhecido o prequestionamento do tema
recorrido, como afirmado pela parte embargante.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante
é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48135122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: e0b7db06-7504-441b-94d2-e0502e821e50

(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: e0b7db06-7504-441b-94d2-e0502e821e50

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.429.089 / MT
Número Registro: 2023/0274278-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035127920208110037 10256213320228110000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
OUTRO
NOME
: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI
ADVOGADOS : EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
ANA PAULA CUNHA FREIRE - MT024129
AGRAVADO
: ADEMIR SELZLEIN
ADVOGADOS : REINALDO CELSO BIGNARDI - MT003561A
VINICIUS BIGNARDI - MT012901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
OUTRO NOME : INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS
EIRELI
ADVOGADOS
: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - MT005222
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - MT015836
Documento eletrônico VDA48410865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:44
Código de Controle do Documento: 526d8b07-b1ef-4328-b5fa-389dda7ef6aa

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - MT007680O
ANA PAULA CUNHA FREIRE - MT024129
EMBARGADO : ADEMIR SELZLEIN
ADVOGADOS
: REINALDO CELSO BIGNARDI - MT003561A
VINICIUS BIGNARDI - MT012901
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:44
Código de Controle do Documento: 526d8b07-b1ef-4328-b5fa-389dda7ef6aa